Tribunal: TJMT
Processo: 1023007-75.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023007-75.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CORREA DOS SANTOS - CPF: 003.146.061-57 (RECORRENTE), HELLEN PRYSCILLA LOPES - CPF: 061.251.851-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência do recorrente à audiência de conciliação. O pedido inicial visava a restituição de valores pagos. A parte recorrente foi assistida pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito sem resolução de mérito, motivada pela ausência do autor à audiência de conciliação, é válida quando não comprovada a intimação pessoal do recorrente assistido pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual civil exige que a parte assistida pela Defensoria Pública seja intimada pessoalmente para os atos do processo, conforme dispõe o art. 186, § 2º, do CPC.

4.

A ausência de comprovação da intimação pessoal do autor para a audiência de conciliação configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A não observância da forma legal de intimação implica nulidade da sentença extintiva, devendo ser restabelecido o curso regular do processo, com a designação de nova audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023007-75.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado de Rondonópolis

Recorrente(s):

Sebastião Correa dos Santos

Recorrido(s):

Hellen Pryscilla Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46º da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
sem resolução do mérito o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado nº 28, do FONAJE.”

Trata-se de ação de cobrança cc danos materiais movida por SEBASTIÃO CORREA DOS SANTOS, em desfavor de HELLEN PRYSCILLA LOPES, objetivando a restituição de valores pagos.

Pois bem. O Juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de comparecimento do Recorrente em audiência de conciliação.

Ocorre que, a parte quando assistida pela Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente, nos termos do artigo 186, §2º do CPC.

Nos autos, não há qualquer comprovação de que o Recorrente tenha sido intimado pessoalmente para comparecer a solenidade, conforme imagem abaixo destacada:

Nesse sentido, a sentença de origem deverá ser anulada para que seja designada uma nova data para audiência de conciliação, com a intimação pessoal do Recorrente para o comparecimento.

Ante o Exposto
̧ conheço do recurso interposto e
dou-lhe provimento
, anulando a sentença extintiva, para determinar o regular andamento do feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sem custas ou honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025